Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. NEGÓCIO JURÍDICO. ADESÃO A CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DIREITO FORMATIVO DE RESOLUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A RESPEITO DO ALEGADO INADIMPLEMENTO PELA RECORRENTE. VEROSSIMILHANÇA. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese em exame consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que deferiu a tutela antecipada requerida pela ora agravada, com o objetivo de suspender os efeitos do negócio jurídico (adesão a consórcio para aquisição de veículo) celebrado entre as partes e determinar o depósito, em conta judicial, pela recorrente, do valor inicialmente pago pela autora.
2. Sem que seja necessário adentrar no exame, de modo aprofundado, a respeito da legitimidade do exercício do direito formativo de resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes por eventual ofensa ao princípio pacta sunt servanda (art. 475 do Código Civil), o que somente será efetuado mediante juízo de cognição exauriente após o encerramento da fase instrutória, percebe-se que a autora, a despeito das alegações articuladas pela recorrente em suas razões recursais, instruiu a petição inicial com elementos probatórios suficientes para a concessão da medida urgente requerida.
3. Os elementos probatórios unilaterais trazidos aos autos do processo de origem atestam a verossimilhança dos fatos articulados pela parte demandante em sua causa de pedir e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 294, em composição com o art. 300, ambos do CPC).
4. Além disso o Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, ressaltou a existência de demandas semelhantes instauradas em desfavor da recorrente, a revelar uma pretensa prática reiterada de condutas irregulares em prejuízo dos consumidores, circunstância suficiente para evidenciar o risco de frustração à satisfação do crédito a ser, eventualmente, constituído.
5. Recurso conhecido e desprovido.